Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BUSCADOR DE MATÉRIA JURÍDICA. JUSBRASIL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. EXCLUSÃO. DEVIDA. DANO MORAL. DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Verificando que houve exposição de informações sigilosas de processo judicial na plataforma do Jusbrasil suficientes para violar a intimidade e os direitos de personalidade da parte, ante a evidente exposição perante a tomadores de serviço e terceiros, a determinação de exclusão de tais dados e a condenação da parte ré a título de danos morais é medida que se impõe.
2. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
3. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.